Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-35.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014106-35.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE JESUS MOREIRA - CPF: 039.384.421-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RIBEIRO PARREIRA - CPF: 072.609.336-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO, CARREGADOR E CERTIFICADO DE REGISTRO – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – DÚVIDA SUBSTANCIAL QUANTO À PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO – ORDEM DENEGADA.

Quando a impetração volta-se contra a decisão prolatada pelo magistrado singular que indefere pedido de restituição de bens aprendidos, esta deve ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo. E se
o recurso pertinente não for aviado, o mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

A restituição de bens apreendidos,
seja na etapa inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa da propriedade dos bens e do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí por que, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Havendo dúvida acerca da propriedade do artefato bélico e demais apetrechos apreendidos, porquanto existente na ação penal termo de doação de arma de fogo, com data e assinaturas reconhecidas em cartório
transmitindo a propriedade a terceiros, e sendo
necessária dilação probatória mais acurada, não há falar
em direito líquido e certo do impetrante
à restituição dos bens
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado em benefício de
Pablo Vicente da Silva,
em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe negou
o pedido de restituição da arma de fogo apreendida.

De acordo com os termos da impetração, o
soldado PM Wesley de Jesus Moreira

foi surpreendido portando a arma de fogo, tipo pistola, semiautomática, marca Taurus, modelo 838 .380 ACP, calibre .380, registro de série KJT08535, o carregador da arma, cor
preta
e o Certificado de Registro do referido armamento, em desconformidade com as normas legais e regulamentares.

Segundo o impetrante, ele é o legítimo proprietário dos mencionados bens, estando devidamente comprovado por meio da nota fiscal (Id. 96953988), além do que eles foram adquiridos de maneira lícita.

Sustenta que instruiu o
incidente de restituição com toda a documentação pertin
ente à propriedade do artefato bélico e com a autorização para o porte de arma de fogo, informando que o impetrante é policial militar do Estado de Mato Grosso, portanto é terceiro de boa-fé, alheio ao fato delituoso que originou a persecução penal em desfavor de Wesley de Jesus Moreira, destacando, em arremate, que o Ministério Público se manifestou de forma favorável à restituição e o bem já foi submetido à perícia.

Informa que mesmo com toda a documentação apresentada o juízo de origem indeferiu o pedido, sob o argumento de que o impetrante não possuía legitimidade para vindicar a restituição dos bens apreendidos, uma vez que existe nos autos principais termo de doação de arma de fogo,
o qual transferiria
, “por si só”, a propriedade do referido armamento a Wesley de Jesus Moreira.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a imediata restituição da arma de fogo e demais bens descritos na exordial.

No mérito, almeja a confirmação da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, oportunidade em que solicitei as informações da autoridade judiciária impetrada. (Id. 97201979)

As informações foram devidamente prestadas, ocasião em que
o impetrado ressalta os motivos pelos quais determinou a constrição dos bens do requerente (Id. 98346982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem
(Id. 99040471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado em benefício de
Pablo Vicente da Silva,
em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que lhe negou o pedido de restituição da arma de fogo apreendida.

Antes de adentrar na análise do mérito recursal é bom esclarecer que o artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.016/09, estabelece que “
não caberá mandado de segurança quando se tratar

de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.

Ademais, a Súmula 267 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Na hipótese dos autos, como dito inicialmente, a impetração volta-se contra decisão prolatada pelo magistrado singular que indeferiu pedido de restituição de bens aprendidos, que, como se sabe, deveria ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo.

Todavia,
o recurso pertinente não foi aviado, de modo que a impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

Dito isso, partindo para análise da pretensão do autor, destaco inicialmente

que o impetrante ingressou com o pedido de restituição de bens apreendidos, distribuído incidentalmente à Ação Penal n. 0012419-47.2018.8.11.0064, que possui como réu o
soldado PM Wesley de Jesus Moreira
.

Nesta ação penal, Wesley foi preso em flagrante, porque, supostamente, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, superior ao nível legal permitido, além de estar portando arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id. 96953992, p. 9).

O impetrante ajuizou incidentalmente o procedimento n. 1009578-46.2021.8.11.0003, que foi indeferido pela autoridade coatora nos seguintes termos:

“(...)É cabível a restituição de coisas apreendidas em favor de quem demonstre cabalmente ser seu legítimo proprietário, desde que não interessem à produção de provas no feito nem sejam passíveis de perdimento, em caso de eventual sentença condenatória.

No caso em análise, objeto do pedido de restituição de coisa apreendida, qual seja: 01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola, semiautomática, marca Taurus, modelo 838 .380 ACP, calibre .380, registro de série KJT08535, o carregador de arma de fogo, cor preto, calibre 380, marca Taurus e o Certificado de Registro da referida Arma de Fogo. Segundo o requerente, seu pleito deve ser deferido, pois conforme depoimentos do IP, a arma apreendida, é de propriedade do requerente, bem como comprovada através de documentação juntada nos ID’s 54179321 e 54179325.

Entretanto,
observo que carece o requerente de legitimidade para vindicar a restituição do artefato alhures mencionado, pois conforme consta nos autos da ação penal n. 0012419- 47.2018.8.11.0064-PJe, a arma de fogo foi doada ao réu WESLEY DE JESUS MOREIRA conforme consta as fls. 01/05 – ID 39518252, cuja cópia foi juntada neste incidente no ID 54194162, onde à fl. 04 consta TERMO DE DOAÇÃO DE ARMA DE FOGO de PABLO VICENTE DA SILVA à WESLEY DE JESUS MOREIRA, datado e reconhecida firma de assinatura do doador na data 24.07.2017
.

Nos termos do art. 538 do Código Civil, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Neste incidente, o requerente está, em verdade, infringindo o disposto no Código Civil, bem como na Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal, in verbis: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso dos autos, não há autorização para que PABLO VICENTE SILVA requeira, em nome próprio, direito que pertence a outro, cabe a este reformular seu pedido em juízo, vez que não é o legítimo proprietário do bem vindicado, sendo carecedor da ação, posto que a partir do momento em que por liberalidade realizou a doação do bem, este deixou de lhe pertencer, mesmo que ainda esteja registrada em nome do requerente, o bem objeto do presente pedido de restituição passou a ser de propriedade da pessoa/réu WESLEY DE JESUS MOREIRA, pessoa esta, detentora do direito de pleitear ou autorizar que terceiro persiga a restituição do artefato bélico apreendido nos autos n. 0012419-47.2018.8.11.0064-PJe.

Dessa forma, a priori, no presente caso, entendo que no momento resta impossibilitado à restituição da arma de fogo, arma de fogo do tipo Pistola, semiautomática, marca Taurus, modelo 838 .380 ACP, calibre .380, registro de série KJT08535, o carregador de arma de fogo, cor preto, calibre 380, marca Taurus e o Certificado de Registro da referida Arma de Fogo, formulado pelo requerente/indiciado PABLO VICENTE SILVA no ID 54179326, razão qual
INDEFIRO
seu pedido.”
(Id. 96953986) - Destaquei

Com efeito, em sede de persecução penal, para que ocorra a restituição antecipada de qualquer bem, deve-se seguir as balizas do Código de Processo Penal e, notadamente, o quanto disposto no art. 118 da Lei Adjetiva que destaca que a restituição só será possível

quando os objetos apreendidos não interessarem mais ao processo.

Na mesma esteira, dispõe o art. 120 do CPP que
“a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

In casu
, a autoridade apontada como coatora indeferiu a restituição dos bens apreendidos sob o argumento de que existe dúvida acerca da propriedade da arma de fogo e demais artefatos apreendidos, porquanto, em 24.7.2017
,
o impetrante realizou
,

em favor de Wesley de Jesus Moreira, termo de doação de arma de fogo, com data e assinaturas reconhecidas em cartório.

Nesse ponto, falece ao impetrante
pressuposto para a procedência dessa ação constitucional, qual seja, o direito líquido e certo, haja vista que a discussão acerca da propriedade da arma de fogo apreendida exigirá dilação probatória mais acurada, a ser realizada na Ação Penal n.
0012419-47.2018.8.11.0064, como bem salientou a autoridade coatora,
in verbis
:

“...a partir do momento em que por liberalidade realizou a doação do bem, este deixou de lhe pertencer, mesmo que ainda esteja registrada em nome do requerente, o bem objeto do presente pedido de restituição passou a ser de propriedade da pessoa/réu WESLEY DE JESUS MOREIRA”
(Id. 96953986)

Destaca-se ainda que, a existência de termo de doação e a inversão da posse do artefato bélico, apreendido em poder de Wesley de Jesus Moreira de um lado e a nota fiscal de aquisição do produto apreendido de outro, não garantem a certeza necessária à procedência dessa ação constitucional, pois se exigirá que se imiscua em situação fática e, conforme mencionado anteriormente, inviável neste tipo de ação.

Nesse sentido, já se pronunciou esta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança n. 1002709-76.2021.8.11.0000, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI 10.826/2003] – RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR OS ARMAMENTOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 118 E 120 DO CPP – DIREITO CERTO E LÍQUIDO NÃO EVIDENCIADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – GRATUIDADE PREVISTA NO ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
O agente foi autuado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, embora possuísse o certificado de registro da pistola, não detinha a autorização para o respectivo porte. O processo está em sua fase instrutória. Portanto, mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao feito
. Ademais, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, e do art. 25, da Lei 10.826/03. Precedentes. SEGURANÇA DENEGADA.” (TJRS, Mandado de Segurança nº 70074907734) “Não há falar-se em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita [Lei n. 1.060/1950] para a ação de mandado de segurança, vez que esta é gratuita neste Estado, consoante o previsto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.” (TJMT, MS nº 0168209-27.2015.8.11.0000)”

(TJMT. MS n. 1002709-76.2021.8.11.0000. Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Julgado em 5.8.2021. DJe 11.8.2021) – Destaquei

Ademais há que se destacar que a alegação de suposta infringência de disposições normativas acerca da transmissão da propriedade em se tratando de artefatos extremamente controlados como são as armas de fogo e munições, pressupõe também incursão em situação fática e dilação probatória acerca, inclusive, de possíveis responsabilidades administrativas e criminais.

Assim, tenho que a constrição do artefato bélico está devidamente justificada, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021